Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Insolvência da pessoa jurídica. Insuficiência. Requisitos não comprovados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada.
III. Razões de decidir.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do CC.
4. A insolvência da pessoa jurídica e a paralisação de suas atividades não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica.
5. Não foram apresentadas provas suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.
6. A responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas e obrigações da sociedade, no caso do art. 1.052 do CC, está relacionada ao limite do valor não integralizado, além de exigir prova da efetiva ausência de integralização ou transferência do patrimônio aos sócios.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0733727-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024.